Tribunal: TCU
Processo: 016.238/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAANG, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAANG, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 612/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6373/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ângelo Chequer (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020) e Raimundo Nonato Cardoso (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Viçosa (MG) no âmbito do instrumento de transferência descrito como "Ações de Socorro Assistência e Restabelecimento", com vigência de 26/5/2020 a 31/12/2020; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 87-91, destacando que a prestação de contas do instrumento em referência, embora inicialmente encaminhada de forma parcial e insuficiente, foi complementada com documentos que indicam a realização parcial do objeto da transferência, o cumprimento dos objetivos e o nexo de causalidade entre os repasses e as despesas declaradas, evidenciando, ainda, a devolução do saldo dos recursos não utilizados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Ângelo Chequer (CPF XXX.320.696-XX) e Raimundo Nonato Cardoso (CPF XXX.406.386-XX); b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Ângelo Chequer (CPF XXX.320.696-XX) e Raimundo Nonato Cardoso (CPF XXX.406.386-XX), dando-lhes quitação e consignando que a ressalva se deve à apresentação parcial e insuficiente da prestação de contas do instrumento de transferência relativo às "Ações de Socorro Assistência e Restabelecimento" do Município de Viçosa (MG) no exercício de 2020; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 016.238/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ângelo Chequer (XXX.320.696-XX); Raimundo Nonato Cardoso (XXX.406.386-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabrício Souza Duarte (94096/OAB-MG), representando Ângelo Chequer. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.